Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-79.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente distrital, sob o argumento de que ocorreram vícios no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: contradição no acórdão, no que se refere à análise do pedido complementar formulado em emenda à inicial, relativo ao fornecimento do dispositivo FreeStyle Libre 2.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
4. Na hipótese, o colegiado apreciou o conjunto probatório, inclusive a emenda à inicial apresentada pela autora, na qual postulou o fornecimento do dispositivo FreeStyle Libre 2 ou, subsidiariamente, do dispositivo FreeStyle Libre (ID 78288827). O relatório médico, por sua vez, indicou a necessidade de acompanhamento glicêmico mediante o uso do dispositivo FreeStyle Libre (ID 78288826), tendo a sentença acolhido o pedido para determinar a reintegração da autora ao “Protocolo de Manejo da Diabetes em uso de análogos de insulina, com fornecimento do dispositivo FreeStyle Libre, conforme relatório médico de ID 233292191”, sem qualquer referência ao modelo FreeStyle Libre 2. O acórdão confirmou integralmente a sentença, inexistindo contradição no julgado.
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
6. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.